Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802715-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II C/C 2-A, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA, (ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, JÁ QUE LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, INDICADA PELO DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO E PELO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NO CASO EM EXAME, A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS QUE ENVOLVEU DIVERSAS VÍTIMAS, COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DENUNCIADO, ACOMPANHADO DE UM MENOR, ESTAVA ARMADO E FAZENDO USO DE UM VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE CRIMES NA CIDADE. ADEMAIS, EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIAS DE PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL (0801284- 53.20178140097 E 0811940-51.20178140006) NAS COMARCAS DE BENEVIDES E ANANINDEUA, ENVOLVENDO O AGORA DENUNCIADO, O QUE CORROBORA A TESE DE QUE VEM PRATICANDO DELITOS EM TODA ESTA REGIÃO. ASSIM, A AUTORIDADE COATORA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE FORTES E CONVINCENTES INDÍCIOS DE AUTORIA NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de abril de 2021 e término no dia 23 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800665-73.2021.8.14.0133 (PJe), pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

Narra o impetrante, em síntese, assevera a impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que a necessidade ou não da prisão preventiva haverá sempre de ser analisada à luz do convencimento do juiz, embasada em fatos concretos, não em conjecturas ou simplesmente pela repetição do texto legal ou no requerido pela autoridade, como ocorreu no presente caso; seja pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) –; seja, ainda, por reunir (o paciente) requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída); motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 21/22, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

24/25
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Ação Penal que apura: art. 157, §2, II c/c art. 2-A, c/c art. 70 e 69 do CO e art. 244-B do ECA.

- Data da prisão: 01.03.2021

- Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva, após a realização de audiência de custódia, tendo em vista a constatação da gravidade concreta dos delitos que envolveu diversas vítimas, com a informação de que o denunciado, acompanhado de um menor, estava armado e fazendo uso de um veículo para a prática de crimes na cidade. Ademais, em que pese a ausência de antecedentes criminais, foi verificada a existências de procedimentos de apuração de ato infracional (0801284- 53.20178140097 e 0811940-51.20178140006) nas Comarcas de Benevides e Ananindeua envolvendo o agora denunciado, o que corrobora a tese de que vem praticando delitos em toda esta região. Diante disto, a prisão foi convertida e mantida para, nos termos do art. 312, resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução, eis que demonstrada a periculosidade concreta do acusado.

- Fatos: Consta na denúncia, que no dia 01.03.2021, o denunciado, na companhia de um adolescente, abordaram as vítimas Rafael, Nilton, Manoel e Marcio que estavam almoçando em um posto. O denunciado, e o menor, teriam chegado em um veículo anunciando o assalto, tendo colocado um revólver na cabeça de uma das vítimas e subtraído diversos bens. Durante a fuga, teriam ainda abordado uma nova vítima, senhor Rubens, que estava transitando em via pública, tendo a abordado e subtraído os bens desta. A polícia foi acionada e passou a realizar buscas, tendo avistado o veículo descrito pelas vítimas onde estavam o denunciado e o menor na posse dos bens subtraídos.

- Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

- Fase Processual: Denúncia recebida em 30.03.2021, tendo sido expedido mandado de citação em 06.04.2021.

Nesta
Superior Instância
(fls. 30/37), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora, bem como da decisão que manteve sua prisão preventiva, em decisão interlocutória (30/03/2021):

“(...)
do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que foram acionados pelas vítimas que informaram que haviam sido assaltados por dois indivíduos, armados, que estavam em um carro branco. Em diligencias, teriam localizado o veículo descrito onde estavam três homens, dentre eles um menor. Em revista ao custodiado, teria sido encontrado em sua posse os bens subtraídos.

Ressalta-se que, como bem apontado pelo órgão ministerial, resta demonstrada a gravidade concreta do delito cometido, onde o custodiado, acompanhado de um menor, estaria cometendo diversos delitos, contra vítimas diferentes, na companhia de um menor de idade, o que indica a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Como bem salientou a autoridade dita coatora, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após a realização de audiência de custódia, tendo em vista a constatação da gravidade concreta dos delitos que envolveu diversas vítimas, com a informação de que o denunciado, acompanhado de um menor, estava armado e fazendo uso de um veículo para a prática de crimes na cidade. Ademais, em que pese a ausência de antecedentes criminais, foi verificada a existências de procedimentos de apuração de ato infracional (0801284- 53.20178140097 e 0811940-51.20178140006) nas Comarcas de Benevides e Ananindeua envolvendo o agora denunciado, o que corrobora a tese de que vem praticando delitos em toda esta região. Diante disto, a prisão foi convertida e mantida para, nos termos do art. 312, resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução, eis que demonstrada a periculosidade concreta do acusado.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, o paciente foi denunciado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, ou seja, trata-se de crime cometido com violência, com uso de arma de fogo, logrando a autoridade coatora em demonstrar a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) na decisão que fundamentou a prisão preventiva, atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
. Além disso, o acusado demonstra perigo de se furtar a aplicação da lei penal, pois ao que tudo indica é contumaz na prática delituosa, uma vez que foi verificada a existências de procedimentos de apuração de ato infracional (0801284- 53.20178140097 e 0811940-51.20178140006) nas Comarcas de Benevides e Ananindeua.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 23/04/2021